Tribunal: TJDFT
Processo: 0710369-47.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710369-47.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BROOKFIELD EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS S A, ERBE INCORPORADORA 077 LTDA, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDA: ADRIANA HELENA MOURA MENDONÇA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM REGIME DE INCORPORAÇÃO. INADIMPLÊNCIA OU MORA DO PROMITENTE VENDEDOR. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. JUSTA CAUSA PARA RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DANO EMERGENTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. DA CITAÇÃO. TAXA SELIC. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A mora ou o inadimplemento na entrega do imóvel é fato bastante e suficiente para amparar o pedido de resolução da promessa de compra e venda de imóvel adquirido em regime de incorporação. 2. Não procede a tese de exceção do contrato não cumprido, se a parte já estava inadimplente. 3. Se a resolução da promessa de compra e venda do imóvel ocorre por culpa do incorporador, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, com a devolução integral dos valores desembolsados pelo adquirente (Súmula 543/STJ). A jurisprudência do E. TJDFT segue no mesmo sentido, acompanhando o entendimento pacificado através de julgamento de recurso repetitivo: STJ/ REsp 1300418/SC, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/11/2013, DJe 10/12/2013. 4. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir do desembolso. Precedentes STJ. 5. Os juros de mora são devidos a partir da citação e não do trânsito em julgado, por força do disposto no art. 405 do Código Civil. Precedentes do TJDFT. 6. A taxa SELIC tem incidência restrita às hipóteses expressamente previstas em leis. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 476 do Código Civil, sustentando que a recorrida afirmou ter deixado de ter interesse na continuidade do contrato de compra e venda em discussão ante a não entrega da chave no prazo estabelecido, mas as chaves não poderiam ter lhe sido entregues, uma vez que ela se encontrava inadimplente; b) artigos 985, inciso I, do Código de Processo Civil, 393, 422, 423 e 424, todos do Código Civil, 53 do Código de Defesa do Consumidor e 67-A da Lei 13.786/2018, argumentando que a atividade comercial de disponibilização de unidades imobiliárias sofre diretamente com a anormal sazonalidade que o cenário econômico brasileiro vem enfrentando, acarretando despesas administrativas. Por isso, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendem que os encargos devem ser suportados pela recorrida, especialmente quando tinha ciência dessas condições desde antes da assinatura do contrato. Defendem que a Corte Superior reconhece o direito de retenção, seja nos termos contratuais, seja no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos; c) artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/1981, pleiteando que os juros incidam a partir do trânsito em julgado da decisão, consoante previsto no julgamento do Tema 1002 dos recursos repetitivos do STJ (REsp 1.740.977/DF); d) artigo 406 do Código de Processo Civil, asseverando que, consoante decidido no Tema 99 dos recursos repetitivos do STJ (REsp 1.102.552/CE), deve ser determinado o uso da SELIC como parâmetro para o cálculo dos juros de mora. Requerem, ainda, seja excluída da condenação a comissão de corretagem, com base no Recurso Especial Repetitivo 1.599.511/SP (Tema 938), sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado. Pedem que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215-A (ID 30323653). Em contrarrazões, a recorrida pugna pela condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé e pela majoração dos honorários anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 406 do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. No tocante à indicada afronta aos artigos 985, inciso I, do Código de Processo Civil, 393, 422, 423 e 424, todos do Código Civil, 53 do Código de Defesa do Consumidor e 67-A da Lei 13.786/2018, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do do REsp 1.300.418/SC (tema 577), concluiu que “"Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543, DJe 31/8/2015). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao Recurso Especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Determino que todas as publicações relativas às recorrentes sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215-A (ID 30323653). Em relação à pretendida condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Do mesmo modo, o pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas recorrentes. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025